Tribunal: TJMT
Processo: 1011122-35.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011122-35.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HAMILTON PEREIRA DE FRANCA - CPF: 011.712.691-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO VICENTE SOARES DA SILVA - CPF: 054.933.621-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 241.006.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMIL JOSE MANHANI - CPF: 174.103.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), UDERSON TIAGO DE ANDRADE REIS - CPF: 023.515.761-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MAIKE ROSA DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
HOMICÍDIO SIMPLES
.

INSURGÊNCIA DEFENSIVA
.
1. DOSIMETRIA DA PENA
.
CULPABILIDADE
.
PREMEDITAÇÃO DEMONSTRADA
.
CIRCUNSTÂNCIA REVELADORA DE MAIOR CRUELDADE
.
2. ALMEJADO
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE, AINDA QUE A ADMISSÃO NÃO SE SUBSUMA AO TIPO PENAL IMPUTADO OU AGREGUE TESES DEFENSIVAS
.
3.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
premeditação do crime, assim como a ação geradora de ferimento
grande e
profundo de faca, revela
maior censura e gravidade da conduta
do apelante
, justificando o aumento da pena-base a título, respectivamente, da culpabilidade e das circunstâncias, ambas desfavoráveis

à sua pessoa.

2.
A
confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
–
ainda
que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do
j
uízo como um dos fundamentos da condenação
–
,
não
lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do C
ódigo
P
enal
.

3.
Recurso
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hamilton Pereira de França

contra

a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1011122-35.2022.8.11.0003
, que após deliberação do Tribunal do Júri, condenou-o à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática, em tese, do crime de homicídio, previsto no art. 121,
caput
do Código Penal.

O apelante, forte nas razões recursais
vistas

no
ID 178828699, postula que na primeira fase dosimétrica todas as circunstâncias judiciais sejam reconhecidas como favoráveis, reduzindo, por conseguinte, a pena-base ao mínimo legal. Além disso, pugna
pela
aplica
ção

d
a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, do Código Penal
.

Nas contrarrazões
constantes no
ID 178828703, o Ministério Público pugna pelo desprovimento
do
presente
recurso
,
linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê ao ID 179886178.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, determino a intimação da Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que se encontra no
ID 148313234
,
p. 1
-
3, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta nos autos, que no dia 29/04/2022, por volta das 15h00min, na Rua Domingos de Lima, Centro desta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, a vítima MARCOS MAIKE
.
ROSA DE LIMA fora atingida por golpe de faca na região abdominal, causando-lhe choque Hipovolêmico por hemorragia interna, por ação de instrumento perfurocortante, que fora a causa eficiente da morte, consoante Laudo de Necropsia nº 200.1.01.2022.011477-01. Apurou-se que o denunciado HAMILTON PEREIRA DE FRANÇA, acima qualificado, agindo com nítido animus necandi (vontade assassina), foi o autor do golpe desferido contra a vítima. O crime fora praticado por MOTIVO FÚTIL, consistente em um desentendimento ocorrido em razão da vítima, supostamente, ter ameaçado o réu, o que gerou a inconformidade deste e o levou a praticar o fato em tela. Para a consecução do crime, o denunciado muniu-se com uma faca e fora ao encontro da vítima, ocasião na qual, ao encontrá-la, a golpeou. A vítima ainda fora socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, mas não resistiu e morreu
.

[
...
]

A
materialidade e a autoria do delito acima referido ficaram comprovadas; e, quanto a tais temas, o apelante não se insurgiu, eis que se limitou a postular que seja “
reconhecida as circunstâncias judiciais como favoráveis ao apelante, reduzindo assim a pena base estabelecida pelo juízo a quo para o mínimo legal”
; bem como
a
aplica
ção

d
a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena de 1/6 (um sexto).

O pleito merece parcial acolhimento.

Com efeito, a
respeito da temátic
a,
o
prolator
do
édito condenatório consignou que:

[...] Quanto à
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça: Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior
(HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
3/9/2018).
Neste ponto, é inegável que o réu tinha ciência da reprovabilidade da conduta, pois houve premeditação, pois encerrada a discussão daquela manhã, o acusado logrou conseguir uma faca, saindo em busca da vítima pelas ruas centrais, inclusive anunciado às testemunhas que iria matar. Realizado o ato, o condenado escondeu a faca e, mesmo sendo morador de rua, logrou tomar banho para apagar evidências.
Deste modo, majoro a pena em 01 (um) ano
.
Verifica-se que o acusado não possui antecedentes criminai
s. Quanto
a conduta social e a personalidade
,
embora os processos que tenha respondido por crimes relacionados a violência doméstica houve a extinção da punibilidade,
verifica-se
entretanto o ímpeto criminoso principalmente contra pessoas vulneráveis, como foi o caso da vítima destes autos, pessoa em situação de rua, razão pelo qual majoro a pena em 06 (seis) meses
. As
circunstâncias do crime
, que segundo a jurisprudência é: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In
casu
, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, vez que o paciente praticou o delito em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas, sem que se possa falar em bis in idem com a qualificadora do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima. (...). (STJ -
AgRg
no HC: 690059 ES 2021/0276383-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/10/2021),
ao caso, merecem destaque, posto que o delito ocorreu em plena luz do dia, em rua central deste Município, e com exagerada violência, posto que a lesão foi profunda e cumprida, com aproximadamente 25 cm, atingindo do externo à virilha do ofendido. Oras, a audácia de cometer o delito em público e com cólera exacerbada, devem ser
repudiada
com severidade.
Portanto, aumento a pena em 01 (um) ano
. Quanto aos
motivos
, supostamente teria ocorrido por motivo fútil, porém foram rejeitados pelos Srs. Jurados. As
consequências
não fogem à normalidade do delito. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.
Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.
Inexistem agravantes ou atenuantes
, posto que o réu confessa os fatos, porém fundamenta em falsa legítima defesa, visando assim justificar sua conduta. Tendo o acusado criando uma história fantasiosa, que não foi reconhecida pelos jurados, deixo de relevar sua confissão, posto que é falsa no essencial, a culpabilidade, não podendo assim ser beneficiado com o instituto em questão. Posto que a atenuante da confissão, no sentido legal, é concedida
aqueles
que cooperam com o julgamento. Ao criar uma falsa cena de crime, o requerido em nada contribuiu ao deslinde da lide. Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão. [...]

No tocante à culpabilidade, entendida como o grau de reprovação da conduta – se superior ou normal ao que é inerente ao tipo penal – se observou que a ação letal
não ocorreu no calor do momento,
sob raiva ou de forma açodada, porquanto a discussão
entre o
apelante
e a vítima já havia se dissipado
, quando
aquele
, momentos depois, se
apossou de uma faca e foi ao encalço d
o

ofendido
,
para levá-la a óbito.

Isso denota que o
apelante
realmente premeditou, e com maior vagar engendrou o ataque à vítima, o que mostra um maior fator de reprovação criminosa e censurabilidade na conduta, apta, portanto, a tornar negativa a culpabilidade e majorar a pena-base, conforme precedente deste Tribunal de Justiça
, assim resumido
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, I, C/C O ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE –
PREMEDITAÇÃO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE
– CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO AVALIADAS INDEVIDAMENTE – AFASTAMENTO DA VETORIAL NEGATIVA –PERIGO DE VIDA E DEFORMIDADE PERMANENTE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLARAM O TIPO PENAL – PENA-BASE REDIMENSIONADA – CONFISSÃO QUALIFICADA – ATENUANTE RECONHECIDA – PLEITO DE AUMENTO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIO – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – CRIME QUE ESTEVE PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.

A premeditação foi descrita com base em elementos concretos e demonstrou que o apelante agiu com antecipação e refletidamente, o que indica a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade
.

Depreende-se da denúncia que foi desferido um golpe de faca contra a vítima, quando ela retornava de um centro espírita, não havendo mais detalhes a revelar o risco à integridade física de terceiros, de modo que não se pode concluir que as circunstâncias do delito extrapolaram àquelas próprias e normais previstas no tipo penal.

A valoração negativa das consequências foi justificada de forma concreta e idônea, não inerente ao tipo penal, porque a provocação de lesões não é inerente ao tipo penal do homicídio tentado; basta pensar, por exemplo, nos casos de tentativa branca, que ocorre sem a vítima sofrer nenhuma lesão.

Afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, porque não extrapolaram a normalidade do tipo penal violado, redimensiona-se a pena-base.

As lesões sofridas pela vítima – que causaram perigo de vida e deformidade permanente –, por si sós, evidenciam o desvalor das consequências do delito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
DJe
de 20/6/2022)

Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito. Decisão que aplicou a redução em 1/3 (um terço) pela tentativa devidamente fundamentada, após a análise do iter criminis percorrido.

(
N.U 0000175-87.1998.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 15
.
12
.
2022
e

p
ublicad
o no DJE
de
17
.
12
.
2022)
Destacamos

Com relação à conduta social e a personalidade
do apelante
,
vê-se que essas circunstâncias judiciais

não merece
m
desvalor, pois embora a vítima seja vulnerável,
eis
em condição de moradia na rua,
esta
também era a condição do
apelante
, que também não possuía moraria estruturada. Então, não se pode dizer que havia ímpeto contra pessoa vulnerável se o agente também era vulnerável, isto é, ambos estavam em posição de igualdade e não de superioridade.

Logo, não cabe a consideração desfavorável sob tal aspecto, que não demonstra maior censura na conduta
do apelante
.

Outrossim, no tocante às circunstâncias do crime, o emprego de arma branca, com lesão profunda e de forma violenta, denota
maior
crueldade na ação delitiva, conforme ponderou
o prolator

da
sentença
condenatória
, justificando realmente o aumento da pena-base.

Desse modo, extirpando o aumento de 06 (seis) meses e mantendo-se os demais fatores, fica readequada a
pena basilar

em
08 (oito) anos de reclusão.

Ademais, no que diz respeito ao pleito
de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
o

apelante
afirmou ter sido o autor da conduta narrada na denúncia, ainda que tenha alegado ter agido
apenas porque a vítima teria tentado lhe atacar primeiro
, conforme se infere destes
trecho
s
do
seu
depoimento
assim
reproduzido na pronúncia:

“
[...]
relatou que a vítima, no dia dos fatos, havia lhe informado que recentemente tinha saído da cadeia e que se tentasse contra a vida de alguém não lhe traria consequências, o que gerou temor no interrogando. Após, ao saírem do local, se encontraram novamente, momento em que a vítima tentou golpeá-lo, instante em que o interrogando, conseguiu desarmar e empunhar o objeto, efetuou o golpe no ofendido, na região do abdômen. Relatou, ainda, que após o fato se desfez da referida
faca.
[...]
”

S
obre o tema, deve ser consignado que, no procedimento do Júri, as circunstâncias atenuantes e agravantes deixaram de ser tratadas como objeto de quesitos obrigatórios, ficando à mercê de indagação facultativa, quando invocadas pelas partes em plenário, consoante se infere do art. 492, I,
b
, do Código de Processo Penal
, assim redigido
:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I –
no
caso de condenação:

(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

[...]

b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates;

Além disso, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao aludido dispositivo legal é no sentido de que devem ser consideradas como
alegadas nos debates
ou
debatidas em plenário
, tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório, razão pela qual as duas formas têm sido admitidas para o reconhecimento das atenuantes e agravantes, conforme se observa dos acórdãos abaixo sintetizados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, "H" DO CÓDIGO PENAL - CP. DESNECESSIDADE DE QUESITAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO. MODIFICAÇÃO DESSA ASSERTIVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "
Com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de
quesitação
, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, "b" do Código de Processo Penal
. Precedentes"
(
AgRg
no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
24/8/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que foi debatida em Plenário a aplicação da agravante referente à senilidade da vítima (art. 61, II, "h" do CP) e a modificação dessa assertiva demanda o exame aprofundado de prova que é incabível na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg
no HC 573.181/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13.04.2021
e
pu
blicado no DJe

de
16.04.2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO GENÉRICA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO ACUSATÓRIO PELA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. ART. 483, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LIBERALIDADE DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SÓ SE AFASTA NA HIPÓTESE DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela Defesa ser a de negativa de autoria. 2.
Ainda de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, "o juiz presidente deve considerar como 'alegada nos debates' ou 'debatidas em Plenário' tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório, de forma que ambas são legítimas para ensejar o reconhecimento de atenuantes e agravantes
"
(HC 161.602/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014,
DJe
26/11/2014). 3. In
casu
, a Corte de origem destacou que: a) foram objeto de debate em Plenário as teses de que o ato do Réu se deu em decorrência de "violenta emoção e após injusta provocação da vítima" e de que foi enaltecida a responsabilidade daquele em cuidar do pai idoso há 15 anos, tendo sido, na data dos fatos, confrontado pela família; e b) no respectivo depoimento durante a Sessão do Júri, o Réu alegou ter praticado a ação no intuito de tentar "se defender do sobrinho que teria partido para cima dele, e que inclusive estaria armado". 4. Nesse panorama, a Corte a quo, soberana quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, concluiu que a absolvição do Réu encontrou eco em prova produzida no Plenário do Tribunal do Júri, não prosperando a alegação ministerial de que tal decisão está dissonante aos elementos probantes que constam dos autos. Assim, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito veiculado nas razões do apelo nobre, demandaria, necessariamente, reapreciar os fatos e provas acostados ao processo, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Casa de Justiça. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1804400/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13.04.2021
e
pu
blicado no
DJe
de
29.04.2021)
Destacamos

A doutrina também caminha no mesmo sentido, conforme pode ser inferido dos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima
,
vazados nos seguintes termos:

Evidentemente,
por ocasião da análise das agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
,
deve o juiz presidente levar em consideração tanto a tese apresentada pela defesa técnica, quanto aquela apresentada pelo próprio acusado, no exercício de sua autodefesa
. Assim, se o acusado, por ocasião de seu interrogatório, disser que era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato delituoso, significa dizer que a atenuante do art. 65, inciso I, do CP, foi alegada no
debate ,
razão pela qual pode ser reconhecida pelo juiz em eventual sentença condenatória. Na mesma linha,
se o acusado confessar espontaneamente o fato delituoso durante o interrogatório, mesmo que o reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III, "d", do CP, não tenha sido pleiteado pelo advogado de defesa em sua sustentação oral
, é plenamente possível que o juiz presidente a considere por ocasião da fixação da pena, Considerando, afinal, que a ampla defesa a que se refere a Constituição abrange tanto a defesa técnica quanto a autodefesa, tanto o defensor quanto o acusado têm legitimidade para pleitear o reconhecimento de circunstâncias atenuantes
.
(In Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013,
p.

1.419).
Destacamos

Por conseguinte, é imperioso reconhecer que o apelante faz jus à atenuante da confissão, porque, para
su
a incidência, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes,
exculpantes
ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário, portanto, que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado.

E, no caso em apreço, como dito alhures, o apelante afirmou
quando
foi ouvido em juízo,
na fase da pronúncia
,
que foi o autor do crime em questão, embora tenha sustentado que agiu em legítima defesa e, por consequência, faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

A propósito, em relação à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, "
a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena
"
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
15/8/2016). 2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021,
DJe
8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
20/04/2021)
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação
.
2. Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento. 3. Evidenciado que a magistrada afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o ora agravado não ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, o que configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III, "d" do CP. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1754440/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02
.
03
.
2021
e
pu
blicado no
DJe 08
.
03
.
2021)
Destacamos

Desse modo, na segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, em observância à Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça; e, não havendo agravantes a serem sopesadas, reduzo a pena em 6 (seis) meses de reclusão, resultando na pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Mantenho, todavia, o regime de cumprimento de pena no inicialmente fechado, considerando as circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor do apelante, nos termos do art. 33, § 2º,
a
e
b
, c/c § 3º do Código Penal.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Hamilton Pereira de França
para

ajustar a pena
para
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
em regime inicial
fechado
, mantidos
inalterados
os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023